Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-89.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1000758-89.2019.8.11.0041
RECORRENTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO EDMARCIO SOARES DE MIRANDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 59292976) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 55969475):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC - ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4o DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a apelação está em confronto com entendimento dominante, o relator pode negar-lhe seguimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ.
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).” (N.U 1000758-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)
A parte Recorrente alega violação ao §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (ID 59293980) e preparado (ID 59485988).
Contrarrazões juntadas conforme ID 60735466.
Multa do Agravo Interno não paga, conforme ID 59485971.
Intimado para sanar o equívoco do pagamento da multa apontada pela Secretaria (ID 62073481), a parte Recorrente se manifestou conforme ID 63722996, porém não realizou o pagamento de forma correta, conforme certidão de ID 63950971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção. Não recolhimento da multa do art. 1.021 do CPC
A Recorrente, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STF e STJ:
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EFEITOS SOMENTE PROSPECTIVOS. PRECEDENTES. RECURSO ANTERIOR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO EM MULTA. SANÇÃO NÃO RECOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTS. 1021, §§ 4o E 5o, DO CPC/15. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A concessão de gratuidade da justiça formulada no curso do processo somente possui efeitos prospectivos, devendo, por isso, ser comprovado o recolhimento do preparo ou da multa aplicada anteriormente. Precedentes do STJ.
2. É inadmissível o recurso sem a comprovação de recolhimento da multa do art. 1021, §§ 4o e 5o do CPC/15.
3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (g.n.)
Frente a essas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no Agravo Interno (ID 55969476), aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente improcedente.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que a parte Recorrente não efetuou previamente o depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno, conforme certidões de ID 59485988 e 63950971. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX